Tribunal: CARF
Processo: 13888.723550/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723550/2011-75
RESOLUÇÃO
1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOPHUS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
2
(Cofins), relativo aos anos-calendário 2007 e 2008, valor original de R$ 4.394.304,67, com
imputação de multa qualificada nesse valor, em decorrência da exclusão do Simples Federal e
Nacional.
2.

A fundamentação para a exigência tributária se deu em razão da emissão de notas
fiscais em valores inferiores aos valores efetivos das operações e em omissões apuradas em
depósitos bancários de origem não comprovada. A apuração do resultado se deu com base no
Lucro Arbitrado, art. 530, II, do Decreto no 3.000, de 1999, em razão da não escrituração da
movimentação financeira, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.391/1.410).
2.1.

Além da Representação Fiscal para Fins Penais, foi formalizado Termo de Sujeição
Passiva Solidária em nome dos sócios Francisco Carlos Ometto e Miguel Rull Arnal, com
fundamento no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
2.2.

A exclusão do Simples Federal e Nacional se deu pela prática reiterada de infrações
e, uma vez intimada, não apresentou as informações acerca da sua movimentação financeira e
bancária.
3.

Foram apresentadas manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão e
impugnação contra o lançamento pelo sujeito passivo e responsáveis solidários.
3.1

O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1.418/1.484)
contra os Atos Declaratórios DRF/PCA no 67 e 68 de Exclusão do Simples Federal e Nacional, onde,
resumidamente, alegou inexistência de prática reiterada de infrações, ausência de discriminação
individualizada de condutas de omissão, violação ao princípio da legalidade e motivação
deficiente.
3.2.

Em impugnação (fls. 1.786/2.033), o sujeito passivo alegou em preliminar pela não
juntada aos autos dos supostos extratos bancários, fato que cercearia seu direito de defesa; pela
impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial; que não foi efetuada a
individualização dos supostos depósitos bancários, em ofensa ao direito à ampla defesa; que os
valores oferecidos à tributação no regime do Simples foram somados aos depósitos bancários,
ensejando dupla apuração, que resultaria em vício insanável; que os valores apurados até julho de
2007 estariam decaídos; que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
utilizada de forma absoluta, mas solidificada em circunstâncias fáticas e que a movimentação
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
3
financeira não revela acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN; que não há
procedimento ou comprovação que justifique a imputação de multa qualificada, no percentual de
150%; que deve ser efetuada a dedução dos valores pagos a título do Simples.
3.3.

Por sua vez, os responsáveis solidários, Francisco Carlos Ometto e Miguel Rull Arnal,
alegaram em sua peça impugnatória única (fls. 1.509/1.783) que não existe elemento fático ou
jurídico que justifique a aplicação do art. 135, III, do CTN; que não houve identificação dos
mesmos nos autos de infração, em descumprimento aos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de
1972; que a sujeição passiva com base no art. 135, III, do CTN, depende de conduta dolosa ativa
por parte dos diretores ou gerentes.
4.

A DRJ determinou que o processo fosse encaminhado para diligência para que o
autuante anexasse cópia dos extratos bancários e se manifestasse sobre a alegação de
cerceamento de defesa (fls. 2.042/2.043).
4.1.

A autuada apresentou contestação (fls. 2.348/2.394) onde alegou que houve
extrapolação das funções de julgamento em razão da determinação da juntada posterior de
provas e que o lançamento é nulo em razão da inexistência de intimação para o contribuinte
comprovar os depósitos bancários.
5.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 2.433/2.460) por entender
comprovada a prática reiterada de infração, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, art.
29, V e VIII; quanto à exigência tributária, por manter o lançamento por depósitos bancários não
justificados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e em razão da utilização de notas
fiscais em valores inferiores aos efetivamente auferidos, o que caracteriza fraude. Entendeu, ainda
a autoridade julgadora de primeira instância, por afastar a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, em especial pela providência saneadora, determinada pela diligência, para anexação de
cópia dos extratos bancários, e a nulidade por quebra do sigilo bancário; afastou, ainda, a alegação
de decadência por restar caracterizado nos autos a ocorrência de fraude; e determinou a dedução
dos valores pagos enquanto optante do Simples, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
no 23, de 2006. Sobre a multa qualificada, restou caracterizado que o contribuinte
reiteradamente, em todos os meses de 2007 e 2008 omitiu receitas, fato que afastaria a alegação
de mero erro. Sobre a responsabilização solidária, consta nos autos que as pessoas físicas
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
4
adotaram condutas planejadas com o claro intuito de reduzir a tributação de forma ilícita. A
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
OMISSÃO DE RECEITAS. EFEITOS.
Correto o ato de exclusão do Simples com base em prática reiterada de infração à
legislação tributária, caracterizada pela ausência de escrituração de
movimentação financeira em livro caixa ou na contabilidade, bem assim pela
omissão de receitas, sendo os efeitos fixados na legislação específica.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
É legítimo o arbitramento do lucro quando apurado que a escrituração
apresentada não contempla a movimentação financeira e bancária.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS DO SIMPLES NACIONAL.
Os pagamentos efetuados a título de Simples Nacional poderão ser utilizados para
extinguir débitos relativos a lançamentos efetuados após a exclusão da empresa
daquele regime especial de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. COFINS. IRRF.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
5
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE.
É solidária a responsabilidade do sócio-gerente pelos créditos decorrentes de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
6.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram Recurso
Voluntário.
6.1.
Em Recurso Voluntário (fls. 2.672/2.776), a Recorrente repisa as razões
aduzidas na impugnação, em especial de que não houve pratica reiterada de infração,
pois os atos de exclusão ocorreram antes da autuação e tipificação da conduta, violando
o princípio da legalidade; que os atos de exclusão são desproporcionais, desarrazoados e
não cumprem sua finalidade, violando o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999; que o art. 38, II,
prevê sanção expressa para eventuais omissões, que se sobrepõe a exclusão genérica
do regime simplificado; quanto ao mérito da autuação fiscal, defende a nulidade do
lançamento, e da decisão de primeira instância, que foi aperfeiçoado com a produção de
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
6
provas determinada pela DRJ, em ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que
Regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF); que o lançamento é nulo pois não houve
intimação da recorrente para comprovação dos depósitos bancários nos termos do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996; alegou que o lançamento é nulo pois violou garantias à
liberdade, à intimidade e à privacidade, previstas no art. 5o, X, da Constituição Federal,
em razão da quebra do sigilo bancário; que há nulidade no lançamento por cerceamento
de defesa em razão da não individualização das supostas omissões e pela inclusão
indevida das receitas declaradas, como se omitidas fossem; quando ao mérito, alega que
estariam decaídos os créditos tributários relativos aos fatos geradores de janeiro a julho
de 2007; que não é possível o lançamento efetuado apenas com base em depósitos
bancários; que houve cômputo em duplicidade dos valores previamente declarados pela
Recorrente com os valores exigidos no presente lançamento; que descabe a qualificação
da multa por ausência de conduta dolosa. Ao final, requer o cancelamento dos Atos
Declaratórios de Exclusão do Simples Federal e Nacional; a anulação do r. Acórdão e o
cancelamento das autuações em razão de nulidade; seja reconhecida a decadência dos
fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2007, por forçado art. 150, § 4o, do
CTN; seja reconhecido o equívoco praticado no lançamento pela indevida utilização em
duplicidade das receitas declaradas pela recorrente, que seja desqualificada a multa e
reduzida do percentual de 150% para 75%.
6.2.
Os responsáveis solidários, Francisco Carlos Ometto e Miguel Rull Arnal,
apresentaram Recurso Voluntário em conjunto (fls. 2.491/2.598), alegaram em preliminar
a nulidade do lançamento, e da decisão de primeira instância, que foi aperfeiçoado com a
produção de provas determinada pela DRJ, em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
(CF, art. 5o, LV); que há vício formal e inexistência de crédito constituído contra eles, pois
não foram cientificados para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a forma de
administração da empresa e nos autos de infração figura apenas a pessoa jurídica, em
ofensa ao art. 10 do PAF e que não cabe o chamamento ao processo via Termo de
Sujeição Passiva Solidária para casos em que o art. 135, III, do CTN, a define como
responsabilidade pessoal; que inexistem elementos probatórios que lastreiem a
responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do CTN; que devem ser afastadas da
responsabilidade os valores que foram objeto de declaração no regime do Simples;
defendem a nulidade do lançamento e de que não é possível o aperfeiçoamento
documental das autuações determinado pela DRJ, em ofensa ao art. 9o do Decreto no
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
7
70.235, de 1972 (PAF); que o lançamento é nulo pois não houve intimação da recorrente
para comprovação dos depósitos bancários nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996; alegou que o lançamento é nulo pois violou garantias à liberdade, à intimidade e à
privacidade, previstas no art. 5o, X, da Constituição Federal, em razão da quebra do sigilo
bancário; que há nulidade no lançamento por cerceamento de defesa em razão da não
individualização das supostas omissões e pela inclusão indevida das receitas declaradas,
como se omitidas fossem; quando ao mérito; alega que estariam decaídos os créditos
tributários relativos aos fatos geradores de janeiro a julho de 2007; que não é possível o
lançamento efetuado apenas com base em depósitos bancários; que houve cômputo em
duplicidade dos valores previamente declarados pela Recorrente com os valores exigidos
no presente lançamento; que descabe a qualificação da multa por ausência de conduta
dolosa. Ao final, requerem a anulação do r. Acórdão e reconhecidos os vícios insanáveis
existentes com afastamento da responsabilidade dos ora Recorrentes; seja reconhecida a
imprestabilidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária para os casos do art. 135, III, do
CTN, nulidade do lançamento por não inclusão nos autos de infração da identificação dos
Recorrentes; sejam afastadas quaisquer responsabilidades dos Recorrentes; seja
afastada a responsabilidade em relação aos valores previamente declarados; que seja
declarada a nulidade da r. Decisão por ter aperfeiçoado o lançamento e a nulidade do
lançamento pela ausência de juntada dos extratos bancários que respaldaram a
exigência, em afronta ao art. 9o e 59, II, do PAF; seja decretada a nulidade do lançamento
em razão de vício insanável em virtude da não intimação do sujeito passivo para
comprovação da origem dos depósitos bancários, que foram anexados após a
impugnação, e da não individualização dos valores omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996; no mérito, o reconhecimento da decadência dos fatos geradores
ocorridos entre janeiro e julho de 2007, por forçado art. 150, § 4o, do CTN; seja
reconhecido o equívoco praticado no lançamento pela indevida utilização em duplicidade
das receitas declaradas pela recorrente, que seja desqualificada a multa e reduzida do
percentual de 150% para 75%.
7.

A Recorrente comparece ao processo em 06.10.2023 e 04.12.2023 onde
repisa as razões de recurso e sobre as novas disposições sobre multa qualificada, trazida
pela Lei no 14.689, de 2023 (fls. 2.904/2.916). Em específico, aduz haver equívocos na
apuração do quantum devido e apurado pela Fiscalização, em especial relativo a não
dedução da base de cálculo dos valores sobre o a qual incidiu a exigência dos tributos e
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
8
mula de ofício. Além disso, informa que valores relativos a (i) mútuos, (ii) transações de
mesma titularidade, (iii) desconto de duplicatas e (iv) reembolso de despesas não foram
excluídos. (fls. 2.886/2.881; 2.904/2.916)
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

I – Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em
03.09.2013, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo Termo (fls. 2.488) e os
responsáveis solidários, Francisco Carlos Ometto e Miguel Rull Arnal, foram cientificados
em 19.09.2013, conforme Edital (fls. 2.489 e 2.670). Assim, o Recurso Voluntário do
sujeito passivo, juntado aos autos em 18.09.2013, e dos responsáveis solidários, juntado
em 19.09.2013, conforme carimbo protocolo na primeira página das peças recursais (fls.
2.672 e fls. 2.491), são tempestivos e, por preencherem os demais pressupostos
processuais, devem ser conhecidos.

II – Recurso Voluntário Sujeito Passivo
a) Atos Declaratórios de Exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional
10.

A Recorrente alega que não houve prática reiterada de infração, pois os atos
de exclusão ocorreram antes da autuação e tipificação da conduta, violando o princípio da
legalidade.
11.

Refere ainda que os atos de exclusão são desproporcionais, desarrazoados
e não cumprem sua finalidade, violando o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999 e que o art. 38,
II, prevê sanção expressa para eventuais omissões, que se sobrepõe a exclusão genérica
do regime de tributação simplificado.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
9
12.

A r. decisão considerou legítima a exclusão pois decorre de previsão
expressa na legislação tributária, art. 23, II e V, da Instrução Normativa SRF no 608, de
2006, e na LC no 123, de 2006, art. 29, V e VIII. Ao contrário do pugnado pela então
impugnante, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, não se aplicar o art.
38, II, da LC 123,de 2006, e do art. 17, II, da Resolução CGSN no 30, de 2008, que tratam
de multa pela falta de entrega da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou pela sua
apresentação com incorreções ou omissões.
13.

Não procede a alegação da Recorrente, o sujeito passivo, optante do
Simples Nacional, foi devidamente intimado para apresentar o Livro Caixa e os extratos
bancários (fls. 224).
14.

Conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.391/1.410), apesar de
intimada o sujeito passivo não apresentou os documentos relacionados a sua
movimentação financeira. Além disso, o Livro Caixa não continha a movimentação
financeira, em descumprimento ao art. 14, I, II e V, da Lei no 9.317, de 1996.
15.

Não restam dúvidas que o contribuinte, reiteradamente durante os anos-
calendário 2007 e 2008, omitiu a escrituração bancária nos termos exigidos pela
legislação, art. 29, § 9o, II, da Lei Complementar no 123, de 2006.
16.

Como corretamente abordado pela r. Decisão, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, a existência de depósitos bancários não escriturados ou com origem
não comprovada é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de receitas, cabendo ao
sujeito passivo a prova em contrário.
17.

O sujeito passivo não demonstrou, seja durante o procedimento de
fiscalização, na impugnação ou neste momento processual, por ocasião do Recurso
Voluntário, que os depósitos bancários, não registrados no Livro Caixa, foram tributados
na modalidade de tributação simplificada, ou seja, caracteriza-se a ocorrência de prática
reiterada de infração, com a consequência jurídica para o caso, qual seja, a exclusão do
Simples Federal, em relação aos períodos de janeiro a junho de 2007 e do Simples
Nacional a partir de julho de 2007.
18.

Por fim, invoca a Recorrente que, em substituição ao desenquadramento,
deveria ser aplicada a multa prevista no art. 38, II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
10
Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo fixado,
ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida
pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
II - de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
[...]
19.

O referido dispositivo se refere a faltas instrumentais praticadas pelo optante
do Simples Nacional, denominadas no CTN como obrigações acessórias, isto é, em nada
se confundem com a prática de idênticas infrações, levadas a efeito mediante a utilização
de meio ardil ou fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, prevista de forma específica no art. 29, V, §
9o, II, da referida LC no 123, de 2006.

b) Preliminar de nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância
20.

A Recorrente alega nulidade do lançamento, e da decisão de primeira
instância, que buscou aperfeiçoar o lançamento com a determinação de produção de
provas, em ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que Regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
21.

O fato que ensejou essa arguição diz respeito à determinação da autoridade
julgadora de primeira instância, após aventado pela então impugnante, que não
constavam no processo as cópias dos extratos bancários.
22.

Em procedimento de diligência determinado pela DRJ, a autoridade
lançadora fez juntada das cópias dos extratos (fls. 2.045/2.328) e das conciliações
bancárias, onde demonstra a exclusão de valores relativos a estornos, devoluções de
cheques, operações de mútuo e transferências de valores do mesmo titular (fls.
2.337/2.345).
23.

De pronto, afasta-se a alegação de nulidade, que nos termos no art. 59 do
PAF, deve ser decretada quando se verifica ato ou decisão praticado por autoridade
incompetente ou decisão com preterição do direito de defesa.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
11
24.

No caso, não havia surpresa alguma em relação aos depósitos que
ensejaram o lançamento por presunção fiscal, que foram objeto de intimação durante o
procedimento de fiscalização, conforme se verifica no Termo de Intimação Fiscal de
27.06.2011 (fls. 285/338) e no Termo de Reintimação Fiscal de 19.09.2011 (fls. 340/347),
mas que, sobre os quais, o sujeito passivo não se manifestou.
25.

Ou seja, desde antes do ato formal de lançamento, o sujeito passivo tinha
plena e total conhecimento dos depósitos bancários não registrados em sua escrituração
contábil, portanto, não há qualquer espaço para caracterização de cerceamento do direito
de defesa.
26.

A diligência determinada pela DRJ, com base no art. 18 do PAF, não teve o
condão de agravar, inovar ou alterar a fundamentação legal da exigência, não obstante, o
sujeito passivo foi intimado para se manifestar em 04.04.2013.
27.

O sujeito passivo, diante da juntada dos extratos bancários, não teceu
comentário algum sobre os mesmos que serviram de base para o lançamento, se
restringindo a alegações genéricas, de cunho processual ou sobre regra matriz de
incidência, conforme se verifica na peça protocolizada em 03.05.2013 (fls. 2.355/2.430).

c) Preliminar de nulidade do lançamento pela ausência de intimação dos depósitos
bancários
28.

A Recorrente defende ainda que o lançamento é nulo pois não houve
intimação da recorrente para comprovação dos depósitos bancários, conforme
preconizado no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
29.

Como referido, o sujeito passivo foi intimado e reintimado pessoalmente, na
pessoa do seu procurador, Fábio Guardia Mendes, OAB/SP 152.328, sócio e integrante
do escritório signatário das peças de impugnação e de recurso voluntário.
30.

Dessa forma, se há algum prejuízo à Recorrente pelo não comparecimento
ao processo para afastar eventual depósito bancário que serviu de base para o
lançamento, esse fato deve ser tratado em outra esfera, entre a Recorrente e seus
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
12
representantes, pois no presente processo administrativo de exigência não há qualquer
justificativa sobre os créditos identificados pela Fiscalização.
31.

Dessa forma, por ser falsa a afirmação de não intimação dos depósitos
bancários, deve ser afastada a arguição de nulidade do lançamento.

d) Preliminar de nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário
32.

A Recorrente defende que o lançamento é nulo pois violou garantias à
liberdade, à intimidade e à privacidade, previstas no art. 5o, X, da Constituição Federal,
em razão da quebra do sigilo bancário, cita o RE 389.808/PR.
33.

O acesso do Fisco aos dados bancários, independente de prévia autorização
judicial, foi dirimido pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento definitivo do RE no
601.314 pelo STF, em 24.02.2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o
entendimento acerca da constitucionalidade da LC no 105, de 2001:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais,
de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. Entende-se que
a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento
de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez
vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
13
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
o princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra
na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o
artigo 144,§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigiloda esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
34.

Dessa forma, não procede a alegação de sigilo bancário oponível ao Fisco,
visto que não se está a falar de quebra de sigilo, isto é, tornar público algo que antes
estava sob sigilo, mas transferência de sigilo, isto é, informações que antes estavam
protegidas pelo sigilo bancário, ao serem transferidas ao Fisco, passa a ser protegidas
pelo sigilo fiscal (art. 198 do CTN).

e) Preliminar de nulidade do lançamento em razão da não individualização das
omissões e inclusão indevida das receitas declaradas
35.

A Recorrente pugna, ainda, pela nulidade do lançamento, por cerceamento
de defesa, em razão da não individualização das supostas omissões e pela inclusão
indevida das receitas declaradas, como se omitidas fossem.
36.

Como já abordado, o sujeito passivo foi intimado e reintimado para justificar
os depósitos bancários não contabilizados.
37.

Além disso, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.391/1.410) é didático ao
discriminar todos os procedimentos executados para identificar as infrações:
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
14
37.1. A infração relativa a emissão de notas fiscais com valores diferentes entre as
vias destinadas ao cliente e aquelas que serviram de base para escrituração,
comumente denominada de nota fiscal calçada, no valor de R$ 461.617,10, é a
prática mais exemplificativa e grotesca de uma fraude tributária, cuja identificação
pelo Fisco, dado o aperfeiçoamento das ferramentas de monitoramento e
capacidades desenvolvidas, é extremamente fácil.
37.2. A segunda infração, presunção legal de omissão de receitas com base em
depósitos bancários não justificados (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), no montante
de R$ 6.082.229,55, foi objeto de individualização durante o procedimento de
fiscalização para que o contribuinte se manifestasse e constam consolidadas no
referido Termo de Constatação Fiscal.
38.

Quanto ao fato de inclusão indevida das receitas declaradas, como se
omitidas fossem, ressalte-se que falta à Recorrente interesse recursal, pois a r. decisão
determinou a dedução dos valores pagos a título do Simples Federal e Simples Nacional,
conforme se verifica no seguinte excerto da decisão da DRJ:
Quanto à tributação dos valores já declarados pela autuada, tem-se que, sendo
excluída do Simples Federal e Nacional, a contribuinte foi intimada a se manifestar
se havia interesse na apuração dos tributos na forma do lucro real (para o período
em que foi optante pelo Simples Federal) e do lucro real ou presumido (no
período em que optou pelo Simples Nacional). Em resposta, afirmou que não iria
se manifestar, uma vez que discordava das exclusões supracitadas, do Simples
Federal e do Simples Nacional.
Diante desse fato e tendo em vista que a escrituração apresentada pela
contribuinte não possuía informações acerca da sua movimentação financeira e
bancária foi arbitrado o lucro, nos termos do art. 530, II, do RIR, de 1999.
Dispõe o art 532 daquele regulamento, que o lucro arbitrado das pessoas
jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
20%.
De acordo com esse dispositivo legal sempre que seja “conhecida a receita bruta”
será esta utilizada na apuração do lucro arbitrado. Assim, o arbitramento deve ter
por base a receita bruta declarada pela própria empresa mais a receita omitida
apurada em procedimento de ofício.
Quanto aos recolhimentos efetuados pelo Simples Nacional, verifica-se que se
referem aparcelas dos próprios tributos lançados e aos mesmos períodos de
apuração autuados.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
15
É entendimento administrativo, externado na Solução de Consulta Interna no 23,
de 2006, que a autoridade fiscal deve considerar os valores de IRPJ e CSLL
referentes ao período de apuração fiscalizado, apurados pelo sujeito passivo,
mediante adoção de forma de tributação diversa daquela aplicada pela
autoridade fiscal no curso da fiscalização, lançando apenas a diferença de imposto
ou contribuição apurado. A referida SCI trata estes valores como dedução, e não
como compensação, logo a regra é aplicável também ao SIMPLES Nacional.
Portanto, impõe-se a exclusão das parcelas de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que
integram os Darf recolhidos pelo Simples-Nacional, identificadas nos sistemas
informatizados (Sief) para os períodos autuados.
39.

Por essas razões, afasta-se também a preliminar de nulidade do lançamento
em razão da não individualização das omissões e inclusão indevida das receitas
declaradas.

f) Preliminar de mérito – decadência
40.

Alega a Recorrente que estariam decaídos os créditos tributários relativos
aos fatos geradores de janeiro a julho de 2007, por forçado art. 150, § 4o, do CTN, em
razão de que a ciência do lançamento se deu em 28.08.2012.
41.

A contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador se
dá quando inexistente a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
42.

No caso presente, está-se diante da mais clássicas das fraudes, a utilização
de 16 notas calçadas no conjunto de clientes selecionados pela Fiscalização, conforme
quadro abaixo extraído do Termo de Constatação Fiscal (TCF, fls. 1.391/1.410):
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
16

43.

Além disso, a conduta de não escrituração e oferecimento à tributação era
procedimento contumaz por parte da Recorrente, conforme se observa os dados relativos
a não escrituração da movimentação bancária em todos os meses de 2007 e 2008,
conforme TCF (fls. 1.391/1.410):
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
17

44.

Diante da existência de fraude e de dolo para obter a supressão de tributo,
aplica-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
45.

Esse entendimento resta pacificado no âmbito do contencioso administrativo,
com a edição da Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

g) Novos elementos de prova
46.

Como relatado, a Recorrente compareceu ao processo (fls. 2.866/2.881),
onde apresenta Laudo Pericial Contábil (fls. 2.882/2.901), que teve como escopo a
reanalise da movimentação financeira nos anos-calendário 2007 e 2008.
47.

O quadro a seguir, exemplifica as diferenças encontradas pela Fiscalização
e pelo expert que elaborou o referido Laudo.
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
18

Conclusão
48.

Assim, em homenagem ao princípio da verdade material e da celeridade
processual, aqui considerando a existência provável de processo de embargos à
execução no âmbito judicial, proponho seja o presente julgamento convertido em
diligência para que a unidade de jurisdição se manifeste sobre o Laudo Pericial acostado
(fls. 2.882/2.901) para verificar, em última análise:
a) A existência de parcelas que, por sua natureza, não deveriam constar como
base de presunção de omissão de receitas, como exemplo: ingressos em razão de
transferências de mesma titularidade, de empréstimos ou mútuos ou de
reembolsos.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723550/2011-75
19
b) Ratificar os procedimentos de exclusão dos valores declarados a título do
Simples Nacional por ocasião do lançamento de ofício e da decisão de primeira
instância, consignando de forma expressa qualquer divergência.
c) Elaborar Relatório Fiscal conclusivo.
d) Após, dar ciência à Recorrente para que, em querendo, se manifeste no prazo
de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
e) Após, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3256
DF CARF MF
Original